Tribunal: TJDFT
Processo: 0716965-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716965-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA DE CARVALHO SANTANA AGRAVADO: ITA PECAS PARA VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos morais n. 0716135-71.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau declinou da competência em favor do Juízo Cível da Comarca de São Paulo/SP (id 155734538 e 156716506 dos autos originários). A agravante não recolheu o preparo recursal e requer a gratuidade de justiça. A análise dos autos originários revela que a agravante formulou mesmo requerimento perante o Juízo de Primeiro Grau em sua petição inicial (id 155583977 dos autos originários). A matéria, no entanto, não foi apreciada e não foram opostos embargos de declaração para eventual integração da decisão agravada. Nada há a prover quanto ao requerimento de gratuidade de justiça formulado nesta instância recursal, porquanto há requerimento idêntico pendente de análise na primeira instância. Intime-se a agravante para recolher o preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator